Tribunal: TCU
Processo: 012.186/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor de João Angelim Cruz, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado entre a Funasa e o município de Moreilândia/PE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. João Angelim Cruz, ex-prefeito de Moreilândia/PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do termo de compromisso TC/PAC 547/09, que tinha por objeto a implantação de sistema de abastecimento d'água para o município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Liderança Serviços de Construções e Locação de Veículos Máquinas, Eventos - Eireli; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelo Sr. João Angelim Cruz, ex-prefeito de Moreilândia/PE; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. João Angelim Cruz, condenandoo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 26/9/2012 330.433,05 Débito 9/11/2012 69.566,95 Débito 23/10/2015 8.401,43 Crédito 9.4. com fundamento no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, aplicar multa ao Sr João Angelim Cruz, no valor de R$ 75.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove, perante este Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas; 9.6. com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertálo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão ao responsável, à Fundação Nacional de Saúde e demais interessados para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias de forma impressa.